Tribunal: TJSP
Processo: 1005725-06.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Alvará judicial. Pretensão de permuta de imóvel de incapaz com 50% de imóvel que não admite desdobro, ocasionando o estabelecimento de condomínio com terceiro. Permuta que não se mostra benéfica ao interdito. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.